Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-02.2009.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000564-02.2009.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GILVAN AMANCIO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA, PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO, GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGITIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado por ausência de Defensoria Pública na comarca de Capim Grosso, no importe de R$
8.000,00 (oito mil reais)
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão
(i) saber se é nula a nomeação de defensor dativo ante a alegação de existência de grupo especializado da Defensoria Pública com atribuição para atuar no Tribunal do Júri; (ii) saber se a fixação da verba honorária pelo juízo criminal é legítima; (iii) analisar se o valor arbitrado obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima na ausência de defensor público atuante na comarca ou diante da inércia do órgão, sendo dever do Estado garantir a ampla defesa.
4. A Constituição assegura o direito à assistência jurídica gratuita,
inclusive mediante nomeação de dativo quando a Defensoria não puder atuar.

5.
A jurisprudência reconhece a validação da fixação de honorários em sentença penal como título executivo judicial, prescindindo de ação autônoma e da participação do Estado na fase penal.
6. As tabelas da OAB
vinculam o juiz de forma absoluta (Tema 984 do STJ), servindo apenas referência, devendo o magistrado observar o labor efetivamente despendido.
7.
A verba arbitrada na origem (R$8.000,00) mostrou-se excessiva e desproporcional ao trabalho exercido no caso concreto, impondo-se sua minoração para R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido
e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É
legítima
a nomeação de defensor dativo na
ausência
de defensor público na comarca ou impossibilida
de de atuação.
2.
A sentença penal fixa honorários advocatícios a defensor dativo constituído título executivo judicial líquido, certo e exigível.

3.
O valor dos honorários deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando o montante arbitrado se mostrar excessivo em face do face do trabalho realizado, não estando o juiz estritamente vinculado à tabela da OAB
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000564-02.2009.8.05.0049
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada GILVAN AMANCIO ARAUJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.